Tribunal: TJES
Processo: 0033996-55.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033996-55.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MADALENA BATISTA DOS SANTOS e outros (3)

APELADO: BANCO BMG S A e outros

RELATOR(A):
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face do Banco BMG S.A., contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade de contratação bancária questionada por suposta fraude. Os apelantes sustentam que não houve prova da regularidade da contratação, impugnaram a autenticidade da assinatura e alegam que houve cerceamento de defesa, requerendo reforma da sentença para reconhecimento da inexistência do débito, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova pericial grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura impugnada; (ii) estabelecer se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, diante da inversão do ônus da prova; e (iii) verificar se a instrução probatória foi suficiente para permitir julgamento de mérito seguro sobre a existência da relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.061) estabelece que, havendo impugnação da assinatura constante do contrato, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, por meio de prova pericial ou outro meio técnico idôneo, sob pena de perda da fé do documento.

O banco réu não apresentou provas suficientes da regularidade da contratação, limitando-se a juntar contrato com assinatura impugnada, sem instruí-lo com documentos complementares, como comprovantes de entrega, desbloqueio e uso de cartão, extratos bancários ou dados de crédito dos valores, gerando dúvida sobre a própria existência da avença.

A ausência de requerimento e realização de perícia grafotécnica, diante da impugnação expressa da assinatura, constitui cerceamento de defesa e afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC).

Não havendo elementos probatórios suficientes para julgamento seguro, mostra-se necessária a reabertura da fase instrutória, com produção de provas técnicas e documentais que esclareçam a validade da contratação, impossibilitando o julgamento de mérito pelo tribunal ad quem nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

O reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença por cerceamento de defesa é medida de ordem pública e visa garantir a legalidade do processo e a adequada prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A ausência de produção de prova pericial grafotécnica em caso de impugnação de assinatura constante de contrato bancário configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.

Nas relações de consumo, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade e autenticidade da contratação diante de alegação de fraude, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 429, II, do CPC.

A insuficiência probatória sobre a existência da relação contratual impede o julgamento antecipado da lide e exige a reabertura da instrução para produção das provas pertinentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, §1º, 428, I, 429, II e 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.11.2010; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, Súmulas 297 e 479; TJ-ES, Apelação Cível nº 0020602-82.2020.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 08.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso
de
apelação cível
interposto
pelos herdeiros de
PEDRO CELESTINO DOS SANTOS, quais sejam, MARIA MADALENA BATISTA DOS SANTOS, FÁTIMA DE CACIA DOS SANTOS OLIVEIRA, PATRICIA BATISTA DOS SANTOS e RENATA SIMONE DOS SANTOS MEYRELLES
, contra a r. sentença
(ID. 11715330)
, proferida pelo d. juízo da
4ª Vara Cível de Vila Velha/
ES –
MM. Juiz
Carlos Magno Moulin Lima
– que, em sede de “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais”
, ajuizada
em face do
BANCO BMG
S.A.
,
julgou
improcedente
o
s
pedido
s contidos na
inicial para
reconhecer a validade da contratação bancária e afastar a pretensão de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de suposta fraude em empréstimo consignado
.

Em suas razões recursais (ID. 11715331), os recorrentes alegam, em síntese, que: (I) são beneficiários da justiça gratuita, requerendo a extensão do benefício ao presente recurso; (II) a sentença ignorou a inversão do ônus da prova, impondo indevidamente aos autores o encargo de comprovar a inexistência do contrato, apesar de o banco recorrido não ter comprovado de forma efetiva a contratação nem apresentado documento de entrega do cartão ou saque dos valores; (III) houve evidente fraude na contratação, sendo as assinaturas apresentadas pelo banco manifestamente divergentes daquelas constantes dos documentos de identidade dos autores, o que torna desnecessária a produção de perícia grafotécnica; (IV) a sentença contrariou o princípio da vulnerabilidade do consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva da instituição financeira nas relações de consumo.

Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para
reformar integralmente a r. sentença e julgar procedente o pedido de declaração de inexistência do débito, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais, conforme requerido na exordial
.

A
s c
ontrarrazões
foram apresentadas (id. 11716134) afirmando que a contratação foi regular, que a sentença deve ser mantida porquanto não houve comprovação dos danos morais,
tampouco direito de
repetição do indébito e declaração de inexistência do contrato,
e, caso haja reforma da sentença, requer a compensação em razão das partes serem devedores recíprocos.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo
a quo

deve ser anulada
.
Explico.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, conforme c
onsignado na Súmula n.º 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.
São plenamente aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviços, e a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão), as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como abertura de conta-corrente ou obtenção de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, pois tais eventos caracterizam-se como fortuito interno, próprio do risco da atividade bancária.

O MM. Juiz de origem aplicou corretamente a regra da inversão do ônus da prova, determinando que a instituição financeira apelada juntasse aos autos prova da contratação supostamente realizada pelo apelante. Contudo, embora o apelado tenha acostado aos autos um contrato contendo a suposta assinatura lavrada pelo apelante e documentos (fls. 76-80), houve impugnação expressa da parte apelante quanto à autenticidade da assinatura nele constante, alegando falsificação e fraude.

A esse respeito, o Art. 428, I, do CPC é categórico ao estabelecer que
cessa a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade
, e o art. 429, II, do mesmo diploma legal atribui à parte que produziu o documento impugnado o ônus de demonstrar sua autenticidade. Apesar da alegação de fraude pelo consumidor, o banco réu

não produziu prova idônea
d
a regularidade da contratação, porquanto limitou-se a juntar cópia do contrato, sem, contudo, instruí-lo com faturas, extratos bancários, comprovantes de envio do cartão, de seu desbloqueio, tampouco demonstrou a efetiva disponibilização dos valores em conta de titularidade do autor.

Frise-se que
não há sequer dados bancários no contrato que evidenciem para qual conta os valores teriam sido creditados
, o que coloca em dúvida a própria existência da avença.

Registre-se, ainda, que
,
não tendo havido requerimento de produção de prova pericial grafotécnica por parte do banco
, a sentença foi proferida sem que se pudesse apurar tecnicamente a ver
acidade da assinatura impugnada, violando-se, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5.º, inciso LV, da CF/88), bem como a regra da distribuição dinâmica do ônus probatório prevista no art. 373, §1.º, do CPC e no art. 6.º, inciso VIII, do CDC.

Em se tratando de relação de consumo, impõe-se reconhecer a hipossuficiência do consumidor para produzir prova negativa da inexistência da contratação, razão pela qual o r. Juízo aplicou erradamente a inversão do ônus da prova, pois compete à instituição financeira demonstrar, de forma inequívoca, a licitude da operação.

Nesse sentido,
não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove o recebimento e uso do cartão pelo
apelante
, tampouco
se
há faturas emitidas
e

efetivamente
entreg
ues
.

O argumento de que o apelante poderia ter apresentado extrato bancário para comprovar a não utilização dos valores é inaplicável ao caso, uma vez que se trata de prova negativa e a impugnação recai sobre documento unilateral produzido pela própria parte apelada.

Como assinalado pelo STJ no
acórdão

proferido em IRDR no julgamento do
REsp 1.846.649/MA
,
“havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova”
.

Nesse mesmo julgado, o STJ reforça que
“
não se cuida de inversão do ônus probatório com a imposição de a casa bancária arcar com os custos da perícia, mas sim quanto à imposição legal de a parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica.
”

Tanto este Egrégio Tribunal quanto os demais Tribunais pátrios também já se pronunciaram nesse mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por ELZA RODRIGUES DA SILVA ROSA contra sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO CETELEM S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. A apelante sustenta a nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e sem a realização de perícia grafotécnica quanto à autenticidade da assinatura no contrato impugnado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a realização de perícia grafotécnica é imprescindível para a análise da autenticidade da assinatura no contrato bancário impugnado pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova requerido pela parte autora, configura cerceamento de defesa, pois impede a adequada instrução probatória necessária para a resolução da controvérsia .
4. A realização de perícia grafotécnica é imprescindível quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, sendo ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061. 5 . A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão sobre a inversão do ônus da prova deve ocorrer antes da fase instrutória, garantindo à parte afetada o direito de produzir provas, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido . Sentença anulada. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa.
Quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 6º, 368, 429, II; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1 .061; STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.928/BA, rel. Min . Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.03.2024 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00206028220208080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 05/09/2024).

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta por Lídia Marcelina Souza contra sentença da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento e indenização por danos morais contra o Banco BMG S/A. A sentença declarou resolvido o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC e determinou o levantamento do valor consignado pela requerente, sem oportunizar a produção de prova pericial. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem produção da prova pericial solicitada pela autora para verificar a autenticidade das assinaturas nos contratos de crédito consignado; e (ii) avaliar se a ausência de produção da prova pericial compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial solicitada, configura cerceamento de defesa, pois impede a parte autora de comprovar a alegada fraude na contratação dos serviços de crédito consignado, uma vez que a prova grafotécnica seria essencial para verificar a autenticidade das assinaturas nos contratos impugnados.
4. O Código de Processo Civil, em seus artigos 370 e 373, impõe ao juiz a responsabilidade de assegurar a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente quando a parte interessada insiste na necessidade dessa prova para seu direito de defesa. 5 . A inversão do ônus da prova, deferida em favor da apelante, acentua a necessidade da produção da prova técnica, que é imprescindível para apurar a existência de fraude na contratação. 6. O princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório ( CF, art. 5º, LV) exige que, havendo controvérsia sobre questões fáticas essenciais ao deslinde do caso, seja garantida a instrução probatória adequada, incluindo a produção de prova pericial quando solicitada e pertinente . 7. O julgamento prematuro sem apreciação das provas requeridas viola o devido processo legal, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que reafirma o direito à produção de provas para assegurar um processo justo e completo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial essencial configura cerceamento de defesa, violando o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa . 2. A necessidade de prova pericial para a análise de autenticidade de assinaturas em contratos exige a reabertura da fase probatória, impedindo o julgamento antecipado do mérito. ACÓRDÃO Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00018231320198080012, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, 13/02/2025).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL . DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É assente na jurisprudência que o empréstimo decorrente de fraude constitui risco inerente à atividade econômica desempenhada pelas instituições financeiras (fortuito interno), e não elide sua responsabilidade pelos danos morais e materiais daí advindos .
2. No caso concreto, o conjunto probatório corrobora a narrativa de fraude, sendo insuficiente a mera alegação do banco de que a assinatura aposta no contrato é semelhante à da carteira de identidade do autor. 3. Conforme o Tema 1 .061 do STJ, na hipótese de o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, caberá à instituição bancária o ônus de comprovar a autenticidade (arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC), o que não ocorreu. 4. Por ter dispensado a prova pericial, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor .
5. Tratando-se de relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Apelação não provida . Unânime. (TJ-DF 0717414-86.2023.8 .07.0003 1855629, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 08/05/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/05/2024).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C . INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA DIGITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA . NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral. O autor alega não ter contratado o empréstimo consignado contestado e impugna a validade da assinatura digital utilizada, requerendo a anulação do contrato e a restituição em dobro dos valores descontados. O banco réu sustenta a regularidade do contrato, firmado mediante biometria facial (selfie), e defende a improcedência dos pedidos . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o contrato de empréstimo consignado foi validamente firmado pelo autor ou se há indícios de fraude; e (ii) se houve cerceamento de defesa ao não ser oportunizada a produção de prova pericial para verificar a autenticidade da assinatura digital impugnada. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
A impugnação expressa da assinatura digital pelo autor, aliada à alegação de possível fraude, somado à ausência de demais fatores no contrato como geolocalização ou comprovante de depósito de valores ao autor, exige a realização de perícia técnica para verificar a autenticidade do contrato eletrônico, nos termos do art. 428, I, do CPC. 4 . A sentença recorrida incorre em cerceamento de defesa ao não determinar a produção de prova pericial solicitada pelo autor, necessária para esclarecer a validade da assinatura digital (selfie) e a licitude do contrato impugnado. 5. Em se tratando de relação de consumo, cabe a inversão do ônus da prova, atribuindo à instituição financeira a responsabilidade de demonstrar a autenticidade do contrato, conforme preceitua o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor . 6. A ausência de elementos adicionais de convicção no contrato, como geolocalização ou outros dados complementares, reforça a necessidade de uma análise pericial mais aprofundada, em razão da expressa impugnação pelo autor. 7. Diante da ausência de prova suficiente da autenticidade do contrato e do cerceamento de defesa, é necessária a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para a realização de perícia técnica .
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido, com determinação. Tese de julgamento: 1 . A impugnação expressa da autenticidade de uma assinatura digital utilizada para firmar contrato somada a ausência de elementos de convicção no contrato, tais como a geolocalização ou comprovação de depósito de valores ao autor, impõe a realização de perícia técnica para verificação da sua validade, sob pena de cerceamento de defesa. 2. A inversão do ônus da prova em relações de consumo determina que cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade e autenticidade de contratos eletrônicos firmados sob impugnação. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art . 6º, VIII; Código de Processo Civil, arts. 373, § 1º, 428, I, e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 908.728/SP, Rel . Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 06/04/2010; TJSP, Apelação Cível nº 1001941-46.2018 .8.26.0451, Rel. Des . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 22/05/2019; TJSP, Apelação Cível nº 1002115-26.2020.8 .26.0438, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, 15ª Câmara de Direito Privado, j . 31/07/2021. (TJ-SP - Apelação Cível: 10020560820248260047 Assis, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 24/09/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2024).

CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito cumulada com consignação de valores e indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado descrito na petição inicial, condenado o réu a devolver à autora, de forma simples, o valor descontado. Apelo da autora a pretender indenização por dano moral.
Juízo de origem que reconheceu a inexigibilidade do contrato seja pela inexistência de consentimento válido, seja pelo arrependimento, sem deferir a produção de prova pericial grafotécnica, embora, desde o ajuizamento da ação, a apelante alegue fraude, observado que em contestação o apelado defende a validade da contratação, que em réplica a recorrente impugnou a assinatura constante do instrumento contratual que acompanha a defesa, e, intimadas, as partes requereram a produção de prova pericial grafotécnica . Alegada fraude que, se constatada, enseja o dever de reparação do dano moral, ante fortuito interno, conforme orientação da súmula 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de maneira a ser necessária a produção de prova pericial grafotécnica. Conversão do julgamento em diligência para produção de prova pericial grafotécnica.
(TJ-SP - AC: 10011181720218260597 SP 1001118-17.2021 .8.26.0597, Relator.: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/08/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021).

A inexistência de elementos probatórios sólidos e suficientes a atestar a regularidade da contratação, notadamente diante da impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual, impõe o reconhecimento da nulidade da sentença prolatada sem a devida instrução probatória.

Com efeito, a mera aparência de similitude gráfica, constatada de forma intuitiva ou leiga, não possui aptidão técnico-jurídica para infirmar a alegação de falsidade, sobretudo quando se está diante de possível fraude documental que, embora não se revele grosseira ou visível deturpação morfológica da grafia, exige, para sua adequada apuração, a realização de perícia grafotécnica, nos termos do Art. 464, §1º, I, do CPC/15.

Não bastasse isso, observa-se que o acervo instrutório constante dos autos revela-se manifestamente insuficiente para a formação de um juízo seguro quanto à higidez da contratação, o que exige a reabertura da fase probatória para oportunizar a produção de todos os meios de prova necessários à reconstrução da relação jurídica
sub judice
. Dentre eles, destacam-se a juntada de comprovantes de envio e desbloqueio do suposto cartão, faturas mensais, extratos de crédito e débito, histórico de utilização e outros elementos úteis à elucidação dos fatos controvertidos.

Nessas circunstâncias, não se pode cogitar que a causa se encontre em estado de imediato julgamento pelo Tribunal
ad quem
, nos moldes do Art. 1.013, § 3º, do CPC/15, dada a evidente carência de substrato fático-probatório capaz de sustentar um juízo de mérito exauriente.

Trata-se, portanto, de hipótese em que a anulação da sentença se impõe, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, a fim de viabilizar a integral produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia e assegurar a efetividade dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, os quais constituem pressupostos indispensáveis à adequada prestação jurisdicional, com vistas a garantir o esclarecimento quanto à validade do negócio jurídico impugnado.

Por fim, mesmo que a apelação busque apenas a reforma da sentença, é possível, de ofício, reconhecer sua nulidade por cerceamento de defesa ou insuficiência probatória, determinando o retorno dos autos à origem para nova instrução. Tal medida, de ordem pública, visa resguardar a legalidade processual e não configura julgamento
extra petita
, pois corrige vício essencial sem extrapolar os limites do recurso.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual
, com a produção
de todas as provas
que se mostrarem pertinentes
e novo julgamento da causa.

Honorários advocatícios de sucumbência a serem arbitrados quando da prolação da nova sentença, quando será levado em consideração o trabalho efetuado no processamento da apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual
, c
om a produção
de todas as provas
que se mostrarem pertinentes
e novo julgamento da causa.